Tribunal: TJBA
Processo: 8003556-17.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003556-17.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, MARIANA BARROS MENDONCA

APELADO: FILOGONIO ALVES NOGUEIRA

Advogado(s)
:
JANEUTON FERNANDES ARCANJO, BRUNO MATOS SILVA, GEOVAN DA SILVA LIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO AUTORIZADO. APOSENTADO. FRAUDE. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. INCONSISTÊNCIAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO FORA DO ESTADO DO BENEFICIÁRIO. VIOLAÇÃO À INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC, ART. 14 E SÚMULA 479/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA STJ EARESP 676.608. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenou a ré à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor (em dobro para os posteriores a 30/03/2021 e de forma simples para os anteriores), ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São questões em discussão: (i) a existência de cerceamento de defesa; (ii) a ausência de interesse de agir; (iii) a validade do negócio jurídico diante das inconsistências documentais; (iv) a configuração do dano moral; (v) o quantum indenizatório; (vi) a cabimento da devolução em dobro; e (vii) os parâmetros de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o próprio Apelante manifestou desinteresse na produção de prova pericial grafotécnica e o Juízo fundamentou adequadamente o julgamento antecipado, entendendo suficientes as provas documentais.

4. A ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial não obsta o acesso ao Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

5. Diante das inconsistências apresentadas, em especial quanto à divergência das assinaturas e incoerências no instrumento contratual — ausência de assinatura em vias com cláusulas essenciais e intermediação por correspondente bancário sediado em Estado diverso do beneficiário, em violação à IN INSS/PRES nº 28/2008 — torna-se forçoso reconhecer a inexistência do negócio jurídico.

6. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos indevidos sobre benefício previdenciário de aposentado configura dano moral in re ipsa, cujo quantum de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável.

7. Aplica-se a devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, nos termos da tese fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608, independentemente de comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "Reconhecida a inexistência do negócio jurídico a partir das inconsistências constantes do instrumento contratual — divergência de assinaturas, ausência de subscrição em vias com cláusulas essenciais e intermediação por correspondente bancário sediado em Estado diverso do domicílio do beneficiário —, impõe-se a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, a restituição dos valores descontados, com devolução em dobro dos posteriores a 30/03/2021, e a indenização por danos morais in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8003556-17.2022.8.05.0088, em que figuram como Apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como Apelado
FILOGONIO ALVES NOGUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)